Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO CONSISTENTE EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO PELO PRAZO MÍNIMO DE 3 ANOS. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. RELATÓRIOS AVALIATIVOS E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA FAVORÁVEIS. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE ATESTADA. RESSOCIALIZAÇÃO OPORTUNA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravante absolvido impropriamente de imputação prevista no art. 215-A do Código Penal, ocasião em que lhe foi imposta a medida de internação consistente em tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, tendo em vista a sua inimputabilidade na data dos acontecimentos.
2. A medida de segurança tem caráter terapêutico e não punitivo, estando sujeita a adequações decorrentes de mudanças no quadro clínico do segurado, ainda que não tenha transcorrido o prazo mínimo fixado na sentença de absolvição imprópria. Apesar de o exame para verificação da cessação da periculosidade ser realizado somente ao final do prazo estipulado para a medida de segurança, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 176, inclui a possibilidade de tal exame ser realizado a qualquer tempo no decorrer deste prazo, “ex officio” pelo juízo ou a pedido da parte ou do Ministério Público.
3. Na hipótese, considerando o tempo de cumprimento da medida de internação pelo recorrente (quase 3 anos); que a Ala de Tratamento Psiquiátrico não mais indica tratamento em regime de internação; o teor do recente relatório da Seção Psicossocial do juízo, no sentido de que sua família está disposta a recebê-lo visando dar suporte à continuidade do tratamento; aliado à manifestação favorável do Ministério Público que atua em primeira instância, infere-se que o agravante deve ser agraciado com a desinternação condicional, nos termos dos art. 97, § 3o, do Código Penal c/c artigos 132, 133 e 178 da Lei de Execução Penal, sendo oportuna a sua reinserção na vida em sociedade por meio da continuidade de sua terapêutica mediante tratamento ambulatorial.
4. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.